Tribunal: TJSP
Processo: 2010127-89.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS" CALÚNIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRÂNSITADA EM JULGADO.

Pretensão de que não seja expedido mandado de prisão. Impossibilidade.

Paciente que se encontra condenado definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime SEMIABERTO. Inexistência de indício de qualquer ameaça ilegal, ainda que remota, à liberdade de locomoção da paciente. Para que o paciente

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS" CALÚNIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRÂNSITADA EM JULGADO.

Pretensão de que não seja expedido mandado de prisão. Impossibilidade.

Paciente que se encontra condenado definitivamente a cumprir pena de reclusão em regime SEMIABERTO. Inexistência de indício de qualquer ameaça ilegal, ainda que remota, à liberdade de locomoção da paciente. Para que o paciente pudesse obter o salvo conduto, a coação precisaria ser atual e real, não se prestando o writ constitucional para declarar direitos ou impedir o cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, se o caso, após o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.